Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AÇÃO ANULATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. NOTIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIAS. DEVEDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. HARMONIA INTERNA. CLAREZA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
5. Na hipótese, houve manifestação sobre o vício apresentado. O acórdão reconheceu que a conclusão pericial foi defasada em face do não aproveitamento do depósito judicial durante o período periciado (agosto de 2011 a dezembro de 2017). O comprador demonstrou o depósito praticado, o que ensejou o abatimento do saldo devedor.
6. Sobre a tentativa de realização de acordo extrajudicial, o acórdão reconheceu a prerrogativa administrativa de recusa da proposta apresentada pelo interessado. Consignou que a falha na comunicação do indeferimento não pode ser interpretada como vício apto a afastar a repercussão da mora pelo inadimplemento do devedor, notadamente em face das previsões contratuais expressas acerca das consequências.
7. O julgado se manifestou quanto ao ponto. Há harmonia interna entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão apresentada; o acórdão foi claro ao expor que a falha administrativa não abonou o comprador, o qual poderia ter se utilizado de meios judiciais para se proteger do aumento da dívida.
8. Com relação à alegação de que a TERRACAP inovou na elaboração nas cláusulas do instrumento celebrado após as partes firmarem um acordo judicial, houve reconhecimento, em laudo pericial, da conformidade do saldo devedor com as atualizações previstas na escritura pública.
9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.